Tribunal: TJMT
Processo: 1080806-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080806-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTEFHINY FERREIRA FIRMO - CPF: 073.895.551-57 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), EVERTON FERREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 009.853.011-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: A fim de guardar relação com os fatos levados a julgamento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DE VOO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falha da prestação do serviço por alteração de voo, que gerou atraso de quinze horas para chegada ao destino contratado, caracteriza dano moral.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu
mister
provoque danos aos consumidores.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, interpõe recurso inominado (Id. 284421855),
no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da condenação em danos morais.

ESTEFHINY FERREIRA FIRMO, em contrarrazões (Id. 292191372),
requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025